Tribunal: TJMT
Processo: 1000607-25.2023.8.11.0093
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000607-25.2023.8.11.0093
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GENICELMA OLIVEIRA REIS DA COSTA - CPF: 870.035.891-68 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO DE DÉBITO – SISBACEN/SCR – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E PROVAS DA RELAÇÃO JURÍDICA – INOVAÇÃO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Não se conhece de argumentos não articulados na instância de origem, à exceção da hipótese prevista no artigo 1.014 do Código de Processo Civil, pois vedada a inovação de tese em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2.
Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
Genicelda Oliveira Reis da Costa
em face da sentença, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos da petição inicial
.

A recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados
procedentes os pedidos da petição inicial
, condenando o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de que não foi notificado extrajudicialmente da inscrição da dívida e argumentando que desconhece o débito cobrado.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024